Tribunal: TJSP
Processo: 1028691-74.2018.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
DANO MORAL – Manutenção indevida de registro em bancos de dados de proteção ao crédito – Indenização arbitrada em

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
DANO MORAL – Manutenção indevida de registro em bancos de dados de proteção ao crédito – Indenização arbitrada em cinco mil reais – Razoabilidade, dadas as peculiaridades do caso – Descabimento de majoração - Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1028691-74.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é agravante
JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028691-74.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 44473
2
VOTO No: 44473
AINT.No: 1028691-74.2018.8.26.0196/50000
COMARCA: Franca - 2a VC
AGTE. : JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO CETELEM S.A.
RECURSO
Apelação
Manifesta improcedência, que
permite ao relator negar provimento desde logo

Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite
ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
DANO MORAL
Manutenção indevida de registro em
bancos de dados de proteção ao crédito
Indenização
arbitrada em cinco mil reais
Razoabilidade, dadas as
peculiaridades do caso
Descabimento de majoração -
Decisão que negou provimento a apelação mantida

Agravo regimental improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgou parcialmente procedente ação
dita “de declaração de inexigibilidade de débito c.c. danos morais...” ajuizada em
razão de manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplentes; a indenização
foi arbitrada em R$-5.000,00 (cinco mil reais).
Sustentando que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, insiste a agravante
(autora-apelante) em que o valor é apoucado, motivo pelo qual deve ser aumentado
de modo a “ser superior ao de R$ 5.000,00, sempre estando entre a faixa de R$
10.000,00 e R$ 30.000,00”.
Pede o apelado, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028691-74.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 44473
3
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante (o que se tira do teor de suas alegações), laborando em
palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de improcedência: “in
clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
Segundo: há, na decisão, fundamentação adequada e suficiente
para a manutenção do valor da condenação constante da r. sentença de primeiro grau,
registrando-se, por tudo, que, nesse ponto, cada caso concreto deve ser analisado em
suas próprias circunstâncias, conforme ocorreu.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Augusto de Moura que julgou parcialmente
procedente ação dita “de declaração de inexigibilidade de débito c.c. danos
morais...” ajuizada em razão de manutenção indevida do nome da autora em
cadastros de inadimplentes para condenar a requerida ao pagamento de
R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; os
honorários advocatícios foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante que o “quantum” indenizatório e o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios foram apoucados,
comportando majoração.
Pede a apelada, em resposta, a preservação do resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028691-74.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 44473
4
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, cobrança, inscrição de nome de pessoa em
órgãos de proteção ao crédito e protesto somente se permite em determinadas
situações, quando preenchidos os requisitos legais.
Tal exigência funda-se justamente na possibilidade de
grave dano a quem tem seu nome irregularmente registrado.
No caso, houve manutenção indevida do nome da autora
em cadastros de inadimplentes após quitação de débito, o que configura prática
de ato ilícito.
De outra sorte, a jurisprudência já estabeleceu que o dano
moral relativo à limitação de crédito irregular é presumido, cabendo à outra
parte demonstrar a sua inexistência do que, no caso, não se cuidou.
A propósito:
Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: RESP 471159/RO (200201178980)
478869 RECURSO ESPECIAL DECISÃO: Vistos e relatados estes autos, em
que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa
parte, dar-lhe parcial provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Participaram do julgamento os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Barros Monteiro e Ruy Rosado de Aguiar. DATA DA DECISÃO: 06/02/2003
ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA RELATOR: MINISTRO ALDIR
PASSARINHO JUNIOR E M E N T A CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
CONTA
CANCELADA
PELO
CORRENTISTA.
CHEQUES
EMITIDOS
POSTERIORMENTE
POR
TERCEIRO.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
PROVA
DO
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO. I. A
indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida
pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a
ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial
conhecido em parte e parcialmente provido. FONTE: DJ DATA: 31/03/2003
PG: 00233
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo PROCESSO: 1165933-5
RECURSO: Apelação Sum ORIGEM: Santo André JULGADOR: 12a Câmara
JULGAMENTO: 16/09/2003 RELATOR: Beretta da Silveira DECISÃO:
Deram Provimento Parcial, VU DANO MORAL - Banco de dados -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028691-74.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 44473
5
Responsabilidade civil - Envio de cartão de crédito sem ser solicitado - Prática
abusiva - Anotação de inadimplemento pelo não pagamento da anuidade -
Abusividade caracterizada - Indenização por dano moral devida - Valor
reduzido para R$ 10.000,00 - Recurso provido em parte.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo PROCESSO: 1056974-5
RECURSO: Apelação Sum ORIGEM: São Paulo JULGADOR: 10a Câmara
JULGAMENTO: 10/09/2002 RELATOR: Sampaio Pontes DECISÃO: Deram
Provimento, VU DANO MORAL - Responsabilidade civil - Prestação de
serviços - Cartão de crédito - Lançamento indevido do nome da cliente em
cadastro de inadimplentes - Desnecessidade da prova do prejuízo em razão da
própria natureza do dano - Verba indenizatória fixada em 30 salários mínimos,
tendo-se em vista o esforço da vítima para evitar a situação de constrangimento
- Finalidade da condenação também voltada para evitar a repetição do ato -
Ação procedente - Recurso provido para este fim.
No que se refere ao “quantum” da indenização por danos
morais, assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na
doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido
de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para que se observem os
limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um
valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de punição
e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por adequada a indenização de R$-5.000,00 (cinco mil
reais), arbitrada na r. sentença, que representa montante adequado e suficiente
como justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com
precedentes desta C. Câmara.
Honorários advocatícios bem fixados, atendendo-se aos
requisitos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações, fica mantida integralmente a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028691-74.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 44473
6
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator